Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS QUALIFICADOS. VÍTIMA MENOR DE IDADE. CONCURSO MATERIAL. FATO I. DESCLASSIFCAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. FATO II. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA. MAIS BENÉFICA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro qualificado em concurso material (artigo 213, §1o, do Código Penal.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) a desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal configura “bis in idem”, em razão da aplicação concomitante do artigo 226, II, do mesmos Estatuto; e (iv) a exclusão do dano moral.
III – Razões de decidir:
3. Comprovado que acusado, a pretexto de examinar sua filha, que sentia dores ginecológicas, determinou que ela tirasse a roupa e, sob a mesma justificativa, pediu que ela se masturbasse, conduta que se molda ao tipo previsto no artigo 215, “caput”, do Código Penal (violação sexual mediante fraude).
4. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Não há que falar em absolvição pela conduta tipificada no artigo 213, §1o, do Código Penal, ou a desclassificação, quando comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, além de ter introduzido dedos em sua vagina.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
7. Razoável a redução da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.